Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-54.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000343-54.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FLAVIANA SOUZA SILVA - CPF: 206.626.025-87 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinando o cancelamento da RMC e a devolução proporcional de valores conforme taxa de juros específica, bem como indeferindo a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar a sua nulidade e o cancelamento dos descontos em folha; e (
ii
) saber se é devida a repetição do indébito e a restituição de valores com base nas normas aplicáveis ao empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado foi comprovada por meio de instrumento assinado pela autora, com informações claras e inequívocas quanto à natureza do serviço.

4. Inexistem elementos probatórios que indiquem vício de consentimento, erro, dolo ou coação na formação da vontade contratual.

5. A instituição financeira logrou demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e a validade das cobranças efetuadas.

6. A jurisprudência dominante reconhece a legitimidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que comprovada a ciência do consumidor e a disponibilização do valor contratado em sua conta bancária.

7. Inexiste fundamento para repetição do indébito ou para o recálculo com base em parâmetros de empréstimo consignado, dada a validade do contrato específico de cartão de crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do serviço contratado. 2. A prova da assinatura no instrumento contratual, acompanhada da liberação de valores na conta do contratante, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e viciação do consentimento.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 171, II; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG SA contra a sentença proferida pela MMa. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Dom Aquino
/MT, que nos autos da ação “
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
” (Proc. no
1000343-54.2024.8.11.0034.
), ajuizada contra o apelante por
FLAVIANA SOUZA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar

a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado
,
“
cancelando a reserva de margem consignável de cartão efetuada sobre o benefício previdenciário da requerente
; B
)

determinar
que a autora restitua à instituição ré o valor recebido em razão do contrato, segundo as normas que regem o contrato de empréstimo consignado, respeitando a taxa de juros de 2,14% praticada nesta modalidade contratual, sem ultrapassar o número de 84 parcelas mensais, nos termos do artigo 12, da Instrução Normativa PRES/INSS No 138, de 10 de novembro de 2022;
C
)

indeferir
o pleito de condenação por danos morai
s;

a r
.
reconheceu
a sucumbência recíproca,
condenando os
litigantes

ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em
R$ 1.500,00
para cada, observando-se, contudo, a gratuidade concedida à autora nos termos do
artigo 98, § 3o, do CPC.

O banco/apelante argui, preliminarmente, a ocorrência d
a decadência
já que “
a
apelada
realizou o negócio jurídico objeto da lide em
27
/
05
/20
20
. Indaga-se o porquê de apenas após passados mais de 0
4
(anos) anos do contrato firmado, a parte
apelada
veio em juízo questionar o negócio jurídico. Desta forma, há de

se observar que deve ser declarada a
decadência
de
4
(
três
) anos, conforme previsto no artigo
178
, I
I
do Código Civil.

No mérito, sustenta que
f
oram juntados aos autos documentos que demonstram que a Apelada contratou cartão de crédito consignado por iniciativa própria, mediante a assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento e do termo de esclarecimento, firmados diretamente, com cláusulas claras e suficientes para assegurar a perfeita formação da vontade da contratante, bem como a compreensão dos efeitos decorrentes de sua declaração,
não havendo falar em desconhecimento acerca do negócio jurídico celebrado.

Defende
a inexistência de danos morais
, mas
, caso mantido,
“
o
quantum

indenizatório deverá ser prudentemente fixado, atendendo-se à critérios de equidade e justiça e com a observância dos princípios

da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Aduz que
“não há que se falar em repetição do Indébito,
e
Inexigibilidade do Débito
,

pois a instituição financeira agiu em conformidade com a clareza contratual, bem como prestou o

serviço requerido pela parte
apelada
”

Pede, pois, o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes com a manutenção do contrato pactuado entre as partes. (cf. Id
. n°

280722381
).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e

pugna
pelo
desprovimento do apelo
(cf. Id. no

280722400
).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, celebrado em
27
/
05
/20
20
, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura ao final do documento (cf. Id. no

280721885
- pág.
01
a
07
).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a autora
/apelada, alega que
jamais contratou empréstimo
de Cartão de Crédito- RMC, e sim de empréstimo Consignado.

O réu Banco BMG objeta, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, tendo
a
contratante plena ciência da operação
,
inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade o valo
r contratado. S
endo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, embora a responsabilidade civil

das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório
só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
é esclarecedora sobre a temática, in
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o contrato de “Cartão de Crédito Consignado no
62688055
” no dia
27
/
05
/20
20
, que
contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito” (cf. Id. n
o

280721885
), e como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento
.

O
Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo
documentos pessoais e comprovante de depósito no nome da autora/ apelada
(cf. Id. no

280721886
)
e
(cf. Id. no
280721885
)

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que
a autora/apelada
desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora/apelada, não há falar em repetição do indébito, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, tampouco em alteração da taxa de juros diversa daquela expressamente e livremente pactuada.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado

especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão
recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem
Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-
02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire
contra
factum

proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, garantida pelo artigo 98, §3o, do CPC.

Custas pela parte apelada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025